Tribunal: TJDFT
Processo: 0752058-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. ENCARGO PELA DESMONTAGEM DA ÁREA DO CANTEIRO DE OBRAS IMPUTADA ÀS AGRAVANTES. PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, CUSTEIO E PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão do d. juízo que determinou às agravantes a realização e custeio da desmobilização da área do canteiro de obras da Usina Hidroelétrica, para posterior ressarcimento pela Sinop, caso atestado que ainda não houvesse realizado os pagamentos para tanto, bem como a apresentação até o dia 04/12/2023 de um plano de desmobilização a ser finalizado até o dia 05/07/2024, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00. Registre-se que, após nova manifestação do d. juízo de origem, houve a prorrogação do prazo para apresentação do plano de desmobilização até 08/03/24 e fixação de data final para conclusão da desmobilização até 08/10/24.
2. Responsabilidade pela desmobilização antes da instrução processual: como a controvérsia acerca do custo efetivo e da responsabilidade pela desmobilização do canteiro é matéria a ser debatida, com profundidade, no decorrer da instrução processual, já que depende da análise se a rescisão do contrato foi motivada ou imotivada, bem como se o custo da desmobilização já teria sido pago ou não pela Sinop, mostra-se imperioso privilegiar a interpretação do item “b” da cláusula 31.3 do Contrato no sentido de que a incumbência pela desmobilização da área deve, nesta etapa preliminar, ser imputada às agravantes, porquanto, apesar da menção ao dever da Sinop de arcar com “o custo do Contratado [Construtora] referente à desmontagem e desmobilização das instalações do Canteiro de Obras, Equipamentos de Construção e pessoal, que não tenha sido pago até a rescisão, devidamente justificado”, a parte final da avença denota que o ressarcimento pela Sinop do valor dispendido pela Construtora com a desmobilização deve ocorrer a título de reembolso, sendo inadequada a imposição de pagamento prévio, sem definição do efetivo custo, como bem destacou o d. juízo, cujos fundamentos prevalecem, descabendo falar, portanto, em imediato compartilhamento do custeio, e, por sua vez, em probabilidade do direito invocado, como fazem crer as agravantes.
3. Prazo de desmobilização: considerando a notícia de que as agravantes tendem ao reestabelecimento da saúde financeira da empresa, pelo que se afere, estritamente em relação ao discutido nos presentes autos, em razão do elevado número de visitas ao canteiro (mais de 180 vezes), nos últimos 30 meses, para retirada de equipamentos, com caminhões e pessoal próprio, com execução da “metade da desmobilização”, constata-se que o prazo fixado (7 meses) se mostra razoável e passível de ser, em tese, cumprido pelas agravantes, principalmente quando se verifica o transcurso de considerável lapso temporal desde o surgimento da controvérsia, inexistindo elementos suficientes para se acolher, de plano, a tese defendida, atinente à “impossibilidade técnica e logística para conclusão da atividade no referido prazo”.
4. Valor da multa cominada pelo não cumprimento da desmobilização da área no prazo fixado: apesar de o efetivo custo com a desmobilização da área ser matéria controvertida, as informações prestadas pelas agravantes de que despenderam a quantia de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para mobilização do canteiro da usina em 6 (seis) meses amparam o arbitramento da multa em R$ 50.000,00, por dia útil de descumprimento da determinação de desmobilização, totalizando o montante de R$ 1.100.000,00 por mês, revelando-se tal quantia, em tese, condizente com a suntuosidade do contrato e até mesmo com o valor da causa (R$ 228.873.290,18), não se mostrando desproporcional, principalmente porque está associada à eficiência da medida, em decorrência do longo período em que diversos bens se encontram no antigo canteiro de obras.
5. Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da decisão combatida.